Tribunal: TJBA
Processo: 8002297-74.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002297-74.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: M. A. B. F. C. e outros

Advogado(s)
:
INGRID FERREIRA FERRAZ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INSURGÊNCIA ACERCA DOS HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO
.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento à apelação, majorou os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, quando os honorários de sucumbência foram fixados em primeiro grau por equidade, a majoração em sede recursal deve observar também o critério equitativo, ou se deve ser aplicado percentual sobre o valor da condenação.

III. Razões de decidir
3. Os honorários advocatícios foram fixados em R$ 5.000,00, por equidade, em primeiro grau, decisão transitada em julgado quanto a este ponto.
4. A aplicação automática de percentual sobre verba honorária arbitrada por equidade gera contradição interna e resultados desproporcionais, esvaziando a finalidade do art. 85, §8º, do CPC.
5. A majoração prevista no art. 85, §11, do CPC deve respeitar o critério originalmente fixado, admitindo-se, portanto, a elevação do valor também por equidade, em atenção à proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração acolhidos para sanar contradição e fixar os honorários sucumbenciais em R$6.000,00 (seis mil reais), em substituição ao percentual antes aplicado.

Tese de julgamento: "1. Quando os honorários sucumbenciais são arbitrados em primeiro grau por equidade, a majoração recursal prevista no art. 85, §11, do CPC deve seguir o mesmo critério. 2. É inviável aplicar percentual sobre verba fixada equitativamente, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 8º e 11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002297-74.2023.8.05.0274
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada M. A. B. F. C. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR